Tribunal: TJSP
Processo: 3000838-98.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DA PATROCINADORA RECONHECIDA - ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO REPETITIVO N.o 1.370.191/RJ - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO - PRETENSÃO DO AUTOR À MANTENÇA DAS REGRAS DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA EM QUE ADERIU AO PLANO DE PREVIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - BENEFÍCIO QUE DEVE SER CALCULADO PELO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR E UNILATERAL DO REGRAMENTO PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - RECURSO IMPROVIDO, ADOTANDO-SE, PORÉM, FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA SENTENÇA.

O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário".

"A data de adesão ao plano de previdência complementar não impõe a adoção do regulamento vigente àquela época, mas sim do que vigorava ao ensejo da aposentadoria".
(TJSP; Apelação Cível 3000838-98.2013.8.26.0562; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

15/09/2020

Ementa:
"PREVIDÊNCIA PRIVADA - REVISÃO DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DA PATROCINADORA RECONHECIDA - ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO REPETITIVO N.o 1.370.191/RJ - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO - PRETENSÃO DO AUTOR À MANTENÇA DAS REGRAS DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA EM

Ementa:
"PREVIDÊNCIA PRIVADA - REVISÃO DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DA PATROCINADORA RECONHECIDA - ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO REPETITIVO N.o 1.370.191/RJ - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO - PRETENSÃO DO AUTOR À MANTENÇA DAS REGRAS DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA EM QUE ADERIU AO PLANO DE PREVIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - BENEFÍCIO QUE DEVE SER CALCULADO PELO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR E UNILATERAL DO REGRAMENTO PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - RECURSO IMPROVIDO, ADOTANDO-SE, PORÉM, FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA SENTENÇA.

O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário".

"A data de adesão ao plano de previdência complementar não impõe a adoção do regulamento vigente àquela época, mas sim do que vigorava ao ensejo da aposentadoria".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000747665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 3000838-
98.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FERNANDO
LAMEIRAS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREVIDÊNCIA USIMINAS
(SUCESSOR(A)) e USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
APELANTE: FERNANDO LAMEIRAS.
APELADAS: PREVIDÊNCIA USIMINAS E USINAS SIDERÚRGICAS DE
MINAS GERAIS S/A - USIMINAS.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: JOEL BIRELLO MANDELLI.
COMARCA: SANTOS.
EMENTAS:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA - REVISÃO DO
BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA - ILEGITIMIDADE AD
CAUSAM PASSIVA DA PATROCINADORA
RECONHECIDA
-
ENTENDIMENTO
SUFRAGADO
PELO
E.
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO
REPETITIVO
N.o
1.370.191/RJ
-
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
-
INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA DE
TRATO SUCESSIVO - PRETENSÃO DO
AUTOR À MANTENÇA DAS REGRAS DO
REGULAMENTO VIGENTE NA DATA EM
QUE ADERIU AO PLANO DE PREVIDÊNCIA
- INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -
BENEFÍCIO QUE DEVE SER CALCULADO
PELO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA
DA APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO POSTERIOR E UNILATERAL

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
DO REGRAMENTO PELA ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
-
RECURSO
IMPROVIDO,
ADOTANDO-SE,
PORÉM,
FUNDAMENTAÇÃO
DIVERSA
DA
SENTENÇA.
O patrocinador não possui legitimidade
passiva para litígios que envolvam participante e entidade fechada de previdência complementar, ligados
estritamente ao plano previdenciário”.
“A data de adesão ao plano de previdência
complementar não impõe a adoção do
regulamento vigente àquela época, mas sim
do
que
vigorava
ao
ensejo
da
aposentadoria”.
V O T O No 32.315
Ação ordinária, fundada em plano de
benefício de previdência privada, julgada extinta, sem resolução do
mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo
Civil de 1973, em face Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A -
Usiminas, e improcedente em relação a Previdência Usiminas, pela

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
r. sentença de fls. 471/478, cujo relatório adoto.
Inconformado, apela o autor. Alega,
preliminarmente, que a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A -
Usiminas, incorporadora da Cosipa, é parte legítima para figurar no
polo passivo da presente ação. No mérito, sustenta, em apertada
síntese, que poderia ingressar como beneficiário do plano de
previdência sem qualquer limite de idade, diante de sua condição
de sócio fundador, o que há de ser considerado. Aduz, em
acréscimo, que reunia todos os requisitos para recebimento da
suplementação de aposentadoria, quando vigorava o Regulamento
de 1975, o que impõe a incidência de suas regras, tratando-se de
direito adquirido. Argumenta, também, que os enunciados das
Súmulas nos 289 e 321 do E. Superior Tribunal de Justiça são
aplicáveis ao caso, de modo que faz jus ao reajuste de seus
benefícios na mesma proporção em que realizado pelo INSS. Aduz,
ainda, que o artigo 202, § 2o, da Constituição Federal há de ser
observado, aplicando-se a Lei no 3807/1960 (Lei Orgânica da
Previdência Social), vigente à época da adesão. Aponta, daí, que
não pode ser prejudicado por alterações no Regulamento de
Benefícios que lhes são prejudiciais, buscando, por isso, a reforma
do decisum.
Houve resposta. Ausente o preparo em

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
face da gratuidade processual.
O julgamento foi sobrestado por força de
Recurso Especial, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(REsp. no 1.370.191/RJ), conforme decisão monocrática da lavra do
Desembargador Azuma Nishi (27a Câmara Extraordinária de Direito
Privado - cf. fl. 650).
O acórdão proferido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial mencionado, foi juntado
aos autos, ocorrendo a intimação das partes (fl. 695), manifestando-
se unicamente a ré, Previdência Usiminas (fls. 697/701v).
É o relatório.
1) Ressalto, de início, que a r. sentença
foi disponibilizada no DJe em 30/07/2014 (cf. fl. 481) antes,
portanto, da entrada em vigor da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015, de tal sorte que se faz necessária observância ao princípio
tempus regit actum, aplicando-se, ao caso, as disposições do
Código de Processo Civil de 1973.
Destaco, a propósito, o enunciado
administrativo no 2 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
2) A ilegitimidade ad causam passiva
da patrocinadora, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A -
Usiminas, foi corretamente proclamada.
O E. Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento, em sede de Recurso Repetitivo (Resp. n.o
1.370.191/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão), de que o
patrocinador, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma,
não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam o
participante e a entidade fechada de previdência quando a matéria
versar, exclusivamente, sobre o plano previdenciário, verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
CONTRATO
DE
TRABALHO
E
CONTRATO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
DISTINTOS.
DEMANDA
TENDO
POR
OBJETO
OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL
PREVIDENCIÁRIA.
LEGITIMIDADE
DA
PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE
TER O DEVER DE CUSTEAR O DÉFICIT.
DESCABIMENTO. ENTIDADES FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA.
EVENTUAL
SUCUMBÊNCIA.
CUSTEIO
PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE
BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA,
PERTENCENTE
AOS
PARTICIPANTES,
ASSITIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS. 1.
As teses a serem firmadas, para efeito do
art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do
CPC/1973),
são
as
seguintes:
I
-
O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/assistido e entidade fechada de
previdência
complementar,
ligados
estritamente ao plano previdenciário, como
a concessão e a revisão de benefício ou o
resgate da reserva de poupança, em virtude
de sua personalidade jurídica autônoma. II
Não se incluem, no âmbito da matéria
afetada, as causas originadas de eventual
ato ilícito, contratual ou extracontratual,
praticado pelos patrocinados. 2. No caso

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
concreto, recurso especial não provido”
(REsp. no 1.370.191/RJ, 2a Seção, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, julgado em 13/06/2018,
grifei).
Isto porque a relação de emprego que o
beneficiário do plano mantém com o patrocinador não se confunde
com a relação contratual de previdência complementar, tratando-se
de vínculos autônomos que não se comunicam, isso sem
considerar que o art. 6o, § 3o, da Lei Complementar no 108/2001,
veda ao patrocinador assumir encargos adicionais para o
financiamento dos planos de benefícios além daqueles previstos
nos respectivos planos de custeio.
No caso, o fulcro da controvérsia
restringe-se aos critérios de cálculo do benefício concedido,
inexistindo qualquer discussão a respeito da prática de ato ilícito
por parte da patrocinadora, afigurando-se, portanto, parte ilegítima
para figurar no polo passivo da lide.
Destaco,
a
propósito,
o
seguinte
precedente da lavra deste E. Tribunal de Justiça, verbis:
“APELAÇÃO
PREVIDÊNCIA PRIVADA

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
COMPLEMENTAR ENTIDADE FECHADA
PREVIDÊNCIA USIMINAS - Incorporadora da
FUNDAÇÃO
COSIPA
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
-
ILEGITIMIDADE
DE
PARTE
PASSIVA
DA
PATROCINADORA

Reconhecimento
-
Relação
jurídica
contratual existente entre a entidade de
previdência
privada
administradora
do
plano de benefícios e o participante que
não se confunde com a sua relação
trabalhista
perante
a
patrocinadora
-
Vínculos contratuais autônomos e distintos
Entendimento exarado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso
especial
repetitivo
(REsp
1.370.191/RJ) TEMA 936 (...)” (Apelação no
0020159-73.2013.8.26.0562, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Claudio Hamilton,
julgado em 11/07/2019, grifei).
3) Não há, por outro lado, que se falar
em prescrição.
A Súmula n° 427 do Superior Tribunal
de Justiça dispõe que "a ação de cobrança de diferenças de
valores de complementação de aposentadoria prescreve em 5

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
(cinco) anos contados da data do pagamento", observando-se que
o prazo prescricional da ação de cobrança de parcelas de
complementação de aposentadoria pela previdência privada
também é quinquenal (Súmula no 291 do STJ).
Logo, tratando-se de relação jurídica de
trato sucessivo, é de se concluir que a prescrição alcançou
somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que
precedeu ao ajuizamento da ação, verbis:
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido
de que o pagamento de complementação de
aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao
qüinqüênio que precede o ajuizamento da
ação e não o próprio fundo de direito, nos
termos das Sumulas no 291 e 427, ambas do
STJ: A ação de cobrança de parcelas de
complementação de aposentadoria pela
previdência privada prescreve em cinco
anos e a ação de cobrança de diferenças de
valores
de
complementação
de
aposentadoria prescreve em cinco anos
contados da data do pagamento” (AgRg. no

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
Ag. em REsp. no 640.870/RS, Rel. Min. Moura
Ribeiro).
Demais disso, tendo a parte exercido
seu direito de ação, ainda que perante Juízo incompetente, como
aqui ocorreu, é certo que a interrupção do prazo prescricional, que
se dá com a citação válida, retroagirá à data da propositura da ação
(art. 219, caput e parágrafo 1o, do CPC/73). Nesse sentido: REsp.
n.o 1.098.333/RS, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda).
Em suma, considerando que o autor
pretende o recálculo do benefício que lhe foi concedido em
maio/1991 (cf. fl. 42), e que a ação foi distribuída em 07/11/2012,
perante a Justiça do Trabalho (cf. fl. 02), é de se concluir que a
prescrição alcançou somente as parcelas vencidas anteriormente
ao quinquênio que precedeu à propositura da ação.
4) No mérito, melhor sorte não se acha
reservada ao apelante.
De início, cumpre anotar que “o Código
de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de
previdência
complementar,
não
incidindo
nos
contratos
previdenciários celebrados com entidades fechadas” (Súmula no
563 do E. Superior Tribunal de Justiça, grifei), destacando-se que o

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
enunciado da Súmula no 321 do STJ, em sentido contrário, foi
cancelado (REsp. no 1.536.786/MG, Segunda Seção).
No
caso,
o
autor
pretende
a
suplementação de sua aposentadoria, defendendo que o cálculo do
benefício há de considerar o regulamento que vigorava quando
aderiu ao plano de previdência privada.
Na verdade, a simples adesão ao plano
de previdência privada não gerou ao autor direito adquirido à
concessão do benefício, mas sim mera expectativa, nada
impedindo
à
apelada,
Previdência
Usiminas,
modificar
posteriormente o seu regramento, ainda que menos vantajoso ao
participante.
Vale
dizer,
o
direito
adquirido
à
complementação surge no momento em que o participante
preenche todos os pressupostos necessários ao recebimento do
benefício previdenciário. Portanto, aposentando-se o autor em
maio/1991 (cf. fl. 42), e havendo alteração do regulamento em data
anterior (1985), é de rigor sua aplicação.
Neste sentido, verbis:
“(...) Não há falar em direito adquirido, mas

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
em
mera
expectativa
de
direito
do
participante, à aplicação das regras de
concessão da aposentadoria suplementar
quando de sua admissão ao plano, sendo
apenas
assegurada
a
incidência
das
disposições regulamentares vigentes na
data em que cumprir todos os requisitos
exigidos
para
obtenção
do
benefício,
tornando-o elegível” (REsp. no 1.443.304/SE,
STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva).
Em outras palavras, a data de adesão
ao plano de previdência complementar não impõe a adoção do
regulamento vigente àquela época, mas sim do que vigorava ao
ensejo da concessão da aposentadoria.
Paralelamente, a condição de sócio
fundador do apelante em nada altera o entendimento adotado,
descabendo interpretar o artigo 2.2, alínea “b”, do regulamento de
benefícios de 1975, em seu prol, verbis:
“2.2 São Mantenedores beneficiários
(...)
b) aqueles que, até a idade máxima de 55 (cinquenta e cinco)
anos, exceção feita aos fundadores, venham a ingressar,
como empregado ou Diretor, nos mantenedores ou na

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
FEMCO, para prestação de serviço regular e efetivo, desde
que atendam às disposições deste Regulamento” (fl. 88).
Isto porque a “exceção feita aos
fundadores” não guarda nenhuma relação com a previsão da idade
mínima de 50 (cinquenta) anos de idade, em relação ao sexo
masculino, para a obtenção da suplementação de aposentadoria
por tempo de serviço, prevista no artigo 20 do mesmo regulamento,
verbis:
“20. A suplementação de aposentadoria por tempo de
serviço será concedida ao mantenedor-beneficiário que
preencher as seguintes condições:
(...)
c) ter, pelo menos, 50 (cinquenta) anos de idade, se do sexo
masculino, e 48 (quarenta e oito) anos, se do sexo feminino”
(fl. 91).
Logo, se o autor se aposentou aos 50
(cinquenta) anos de idade (cf. fls. 34 e 42), ou seja, quando atingiu
a idade mínima para a obtenção do benefício, é certo que não
possuía direito adquirido anteriormente.
Por fim, cumpre observar que o teor da
Súmula no 289 do E. Superior Tribunal de Justiça, invocado pelo

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
apelante, não se aplica ao caso sub judice já que não há pedido
de restituição das parcelas pagas ao plano de previdência (“A
restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve
ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva
desvalorização da moeda” - Súmula no 289 do STJ).
Anoto,
a
propósito,
os
seguintes
julgados da lavra deste E. Tribunal, em casos análogos, verbis:
“Apelação.
Previdência
Privada.
Aposentadoria.
Revisão
de
benefício
suplementar.
Ilegitimidade
passiva
da
patrocinadora. REsp no 1.370.191/RJ (tema
936). Pretensão formulada com base em
regulamento de 1975, modificado em data
anterior à concessão da aposentadoria.
Impossibilidade.
Mera
expectativa
de
direito. Inexistência de direito adquirido.
Precedentes
dessa
Corte.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
3004635-36.2013.8.26.0157, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Walter Exner, julgado
em 27/02/2020).
“APELAÇÃO

REVISÃO
DE
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
PREVIDÊNCIA PRIVADA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
PATROCINADORA

RECONHECIMENTO

EXISTÊNCIA
DE
ANTERIOR
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
ENTRE A PATROCINADORA E A PARTE
AUTORA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A
RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NA QUAL OS
BENEFÍCIOS
SÃO
PAGOS
EXCLUSIVAMENTE PELA ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR

PATROCINADORA E FUNDO DE PENSÃO
QUE
SÃO
DOTADOS
DE
PERSONALIDADES JURÍDICAS PRÓPRIAS
E
PATRIMÔNIOS
DISTINTOS

TESE
FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO No 1.370.191/RJ

PRETENSÃO
DE
APLICAÇÃO
DOS
REAJUSTES DA SUPLEMENTAÇÃO NOS
MOLDES DO REAJUSTE CONCEDIDO PELA
PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), SEGUNDO
PREVISTO NO REGULAMENTO VIGENTE
AO TEMPO DE ADESÃO AO PLANO DE
PREVIDÊNCIA
INAPLICABILIDADE DAS
REGRAS REGULAMENTARES VIGENTES À
ÉPOCA DA INSCRIÇÃO DO AUTOR NO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO INEXISTÊNCIA
DE DIREITO ADQUIRIDO A REGRAMENTO
ANTERIOR
BENEFÍCIO CALCULADO DE

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
ACORDO COM AS REGRAS APLICÁVEIS
NO MOMENTO DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS
PARA
OBTENÇÃO
DA
APOSENTADORIA PRECEDENTES DO C.
STJ E DESTE E. TJSP
SENTENÇA
MANTIDA APELO IMPROVIDO” (Apelação
no 0017314-68.2013.8.26.0562, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Luis Fernando Nishi,
julgado em 23/05/2019).
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Ilegitimidade
passiva 'ad causam' da patrocinadora.
Preliminar rejeitada. Prescrição quinquenal
confirmada. Súmula n. 291 do STJ. Autores
pretendem a manutenção das condições
vigentes no momento da adesão ao plano
de
previdência.
Impossibilidade.
As
alterações supervenientes no Regulamento
incidem sobre todos os participantes da
entidade fechada. As disposições aplicáveis são aquelas vigentes no
momento em que o participante implementa
todas as condições para a concessão do
benefício. Recurso não provido” (Apelação
no 0004393-31.2013.8.26.0157, 28a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gilson Delgado
Miranda, julgado em 02/08/2017).

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 3000838-98.2013.8.26.0562
SSP
Ante
o
exposto,
à
luz
desta
fundamentação, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica